Tribunal: TJES
Processo: 0000293-70.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-70.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
PRATICADO COM CONCURSO DE PESSOAS
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA
DESCLASSIFICAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito denunciado restou devidamente comprovada segundo as provas documentais produzidas nos autos, bem como a autoria, como descrito na denúncia, nos termos da prova judicial produzida.

A vítima relatou em juízo a efetiva ocorrência do roubo praticado em concurso de pessoas; a esposa do apelante destacou ter ciência da prática do delito denunciado, e o apelante confessou a prática do ato ilícito, de modo que não é dado ao juízo a possibilidade de desclassificação em casos como tais, se efetivamente confirmada a conduta descrita na denúncia.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelo interposto por
MAGNO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBI
RA
ÇU/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a hipótese fática tratada nos autos revela o cometimento do crime de furto, de modo que a desclassificação do delito objeto da condenação é medida que se impõe, ao menos para fins de reconhecimento de roubo simples.

Pois bem. Analisei detidamente os autos entendo que a referida tese não deve prosperar.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
no dia 02/06/2021, aproximadamente às 16h20min, na Rua Arlindo Vicente, Centro, próximo a Quadra de Esportes, neste Município, o denunciado, agindo de fo
rma
livre e consciente, em comunhão de des
í
gn
i
os com outro nacional não identificado, mediante o emprego de violência f
í
sica, subtraiu a bolsa da v
í
tima MARIELE DOMINGOS DA SILVA IGNACIO, levando consigo, dentro da bolsa, uma carteira com dinheiro, documentos e cartões, conforme Boletim unificado fis. 03/04.

Emerge-se dos autos que no dia do ocorrido, o denunciado pilotava a mo
to e
seu comparsa, não identificado, estava no carona, quando avistou a vítim
a MARIELE DOMINGOS DA
SILVA IGNACIO, que seguia de bicicleta.
Neste momento o denunciado
parou a motocicleta próxim
o a vítima e determinou que seu comparsa
pegasse a bolsa da mesma, momento em que o carona desce
u da moto e puxou a bolsa da vítima
, derrubando-a da bicicleta, causando-lhe as lesões descritas, e, em ato contínuo empreenderam fuga para destino de
desconhecido”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada segundo as provas documentais produzidas nos autos, bem como a autoria, como descrito na denúncia, nos termos da prova judicial produzida.

A vítima relatou em juízo a efetiva ocorrência do roubo praticado em concurso de pessoas; a esposa do apelante destacou ter ciência da prática do delito denunciado, e o apelante confessou a prática do ato ilícito, de modo que não é dado ao juízo a possibilidade de desclassificação em casos como tais, se efetivamente confirmada a conduta descrita na denúncia.

Assim, rejeitada a tese defensiva, e despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.